Tribunal: TJDFT
Processo: 0753691-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753691-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: CAMILA MARTINS FERRAZ, NIELSON RODRIGO SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que o juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva do 2o executado e determinou o desbloqueio imediato de todas as contas bancárias e valores eventualmente constritos em seu nome. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a responsabilidade solidária dos genitores pelo pagamento dos débitos decorrentes do contrato de prestação de serviços escolares, aduzindo o dever de ambos os pais em garantir a educação dos filhos face o exercício do poder familiar. Faz digressões acerca da legislação aplicável e indica precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações e conclui que “a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum dos genitores, havendo solidariedade entre eles”. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal antecipada e, ao final, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de determinar a manutenção do genitor no polo passivo da ação. No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada. Preparo regular (ID 79153245). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida. Isso porque a jurisprudência do STJ caminha no sentido oposto ao sustentado pelo recorrente, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso e, por conseguinte, a possibilidade de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal Recebo o recurso exclusivamente sob efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora